Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-38.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON STANICHESCH - CPF: 668.421.589-15 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), STANICHESCH & STANICHESCH LTDA - ME - CNPJ: 05.876.328/0001-90 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – APROVAÇÃO DO PROJETO – DEMORA PARA INSTALAÇÃO – COMPENSAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
AILTON STANICHESCH
em face de ENERGISA S/A objetivando a restituição de indébito referente ao período em que o relógio “híbrido” não foi instalado pela reclamada para viabilizar a instalação de energia solar fotovoltaica.

2.

Inicialmente é preciso esclarecer que quando um consumidor apresenta projeto de instalação de energia solar fotovoltaica, ele depende de aprovação pela concessionária de energia elétrica. O consumidor continua como cliente da concessionária, que efetua a troca do medidor vinculado àquela unidade consumidora. Esse novo medidor serve para medir o consumo da energia distribuída pela concessionária e o consumo de energia ativa gerada pelo sistema fotovoltaico e que é injetado na rede de distribuição da concessionária. Ao final do ciclo de consumo, a concessionária deve, então fazer uma compensação entre o que de fato foi consumido da energia disponibilizada pela concessionária e a energia solar produzida, que também é utilizada pela empresa de energia elétrica.

3.

Nesta senda, considerando que há prova nos autos de que a concessionária de energia elétrica demorou para realizar a instalação do novo medidor para que fosse viabilizada a compensação, configurada está a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor deixou de usufruir do serviço (compensação energia fotovoltáica) que já estava a sua disposição.

4.

O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar reparação extrapatrimonial. Ainda que o autor tenha se sentido frustrado com a situação, o descumprimento contratual por si só, não enseja reparação a tal título.

5.

Sentença parcialmente reformada para afastar danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
AILTON STANICHESCH
em face de ENERGISA S/A objetivando a restituição de indébito referente ao período em que o relógio “híbrido” não foi instalado pela ré para viabilizar a instalação de energia solar fotovoltaica.

Em síntese, o autor informa que contratou a instalação em sua residência de um sistema de energia solar tendo solicitado junto a requerida a modificação do medidor de seu comércio para o modelo bidirecional, sendo prevista a instalação do aparelho após 07 dias da vistoria. Aduz que o prazo não foi respeitado pela concessionária que somente instalou o medidor necessário após o período de 14 dias, gerando prejuízos diversos em razão da ausência de instalação dos meios necessários para que fosse realizada a compensação da energia.

Busca a reparação por danos materiais, referente a restituição dos valores equivalente aos kwh não compensados em razão da demora na instalação do medidor, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar, confirmo a tutela antecipada e JULGO
PROCEDENTE,
em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a. CONDENAR
a requerida, a título de dano material, a ressarcir os autores na quantia de R$ 2.715,53 (dois mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) em relação a unidade consumidora de nº 6/3008789-4, bem como a condenação de danos materiais na quantia de R$ 203,25 (duzentos e três reais e vinte e cinco centavos) quanto a unidade consumidora de nº 6/854955-2, corrigidas monetariamente pelo índice INPC a partir do prejuízo e acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).
b. CONDENAR
a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser dividida entre os autores, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

Irresignada, a ENERGISA S/A apresentou recurso da decisão. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, discorreu acerca da inexistência de ato ilícito e da ausência do dever de indenizar.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente no que tange aos danos materiais, uma vez que o consumidor somente precisou realizar o pagamento das faturas de energia em razão da demora da ré em realizar a adequação do sistema de medição para que fosse iniciada a compensação por meio da usina de energia solar.

Deste modo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, entendo que a sentença comporta parcial reforma, no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar reparação extrapatrimonial. Ainda que o autor tenha se sentido frustrado com a situação, o descumprimento contratual por si só, não enseja reparação a tal título.

A fixação de danos morais exige a comprovação mínima de sua incidência, porque tem como requisito, além da referida cobrança, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional. Inexistente comprovação de danos subjetivos, ônus probatório que competia ao autor/recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022